Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-74.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002466-74.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (EMBARGANTE), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (EMBARGANTE), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (EMBARGANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGANTE), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (EMBARGANTE), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0002-63 (EMBARGANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (EMBARGANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0003-76 (EMBARGANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0004-57 (EMBARGANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0005-38 (EMBARGANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (EMBARGANTE), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (EMBARGANTE), RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 009.673.691-77 (ADVOGADO), SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA -

CONVÊNIO N. 13/97 –VIA INADEQUADA – CONTRA LEI EM TESE - NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA e OUTROS
contra acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança n. 1002466-74.2017.8.11.0000, que, à unanimidade, denegou a segurança.

Alega o embargante a existência de contradição no acórdão, porquanto
“
não estão impugnando a lei em tese, mas pura e simplesmente praticado pela Autoridade Coatora de exigir das Impetrantes o recolhimento do ICMS sobre uma base presumida, desconsiderando o que deveria ser a base de cálculo efetiva da operação”.

Assevera que é cabível a impetração do mandado de segurança para declaração do direito a compensação, nos termos da Súmula 213 do STJ.

Afirma que houve omissão no acórdão no tocante a aplicação do entendimento firmado no julgamento do RE n. 593.849 pelo Supremo Tribunal Federal, em que reconheceu o direito do contribuinte de receber a diferença entre o valor do tributo recolhido previamente e aquele realmente devido no momento da operação comercial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões no id. 140062657.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023